Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717467-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o recurso cabível seria agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 8 de junho de 2022 12:41:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador